Tribunal: TJPA
Processo: 0803205-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803205-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELYELTON JEAN RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

B
elém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ELYELTON JEAN RIBEIRO DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos n.º 0800785-83.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do
crime ínsito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a falta de fundamentação do decreto preventivo
, pois motivada genericamente na gravidade abstrata do crime,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido
alvará de soltura
em favor do paciente.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“
SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público por ter na manhã do dia 11/01/2024, neste município, em companhia do nacional Raimundo do Remédio Rodrigues da Silva, subtraído, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, as vítimas Michel Heverton Santos dos Santos e a empresa Souza Cruz S/A.

Segundo a denúncia, a vítima Michel Heverton Santos dos Santos, motorista da empresa Souza Cruz S/A estava realizando a entrega da mercadoria (isqueiro de cigarros) aos clientes, quando foi abordado por um dos denunciados em uma motocicleta que anunciou o assalto, enquanto o outro se aproximou em uma veículo Fiat Siena e determinou que Michel dos Santos descesse do veículo e ajudasse a retirar a mercadoria que estava na van e colocá-la dentro do automóvel e após o transbordo da mercadoria foi trancado dentro da van, além de ter seus bens pessoais e da empresa que era de uso pessoal subtraídos.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº 0800785-83.2024.8.14.0401 (autos originais), este iniciou por prisão em flagrante que foi convertida em prisão preventiva em 05/04/2024, por entender o juízo plantonista que a constrição cautelar é necessária ante a gravidade do crime, para salvaguardar a ordem pública, para assegurar a futura aplicação da lei penal uma vez que que há fortes indícios de que os autuados, pelo modus operandi criminoso, ao serem postos em liberdade provisória, continuarão ameaçando a paz e a segurança social sendo, portanto, inadequadas e insuficientes a aplicação ao caso vertente de uma das medidas cautelares alternativas insculpidas no art.319 do CPP.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., a ação penal está com audiência agendada para o dia 09 de abril de 2024, às 09h. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que na audiência de instrução e julgamento realizada em 22.04.2024, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 113870981), sendo que os autos foram enviados ao Órgão Ministerial naquela mesma data, para manifestação
acerca do antedito pedido.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/05/2024